Tribunal: TJDFT
Processo: 0040502-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Interposto recurso cabível, tempestivo, acompanhado de preparo regular e das respectivas razões pelas quais as Recorrentes pretendem a reforma da condenação à restituição da comissão de corretagem, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade.
2 – Rejeita-se a alegação de julgamento extra petita, uma vez que o objeto da condenação (comissão de corretagem) está abrangido no pedido formulado na petição inicial (restituição integral de valores pagos) e a matéria julgada encontra-se no âmbito de cognição da demanda.
3 – A resolução culposa do contrato impõe o retorno ao status quo ante, devendo a restituição de valores contemplar também a comissão de corretagem, haja vista que a resolução contratual ocorreu em razão do inadimplemento culposo das Rés (atraso na conclusão da obra).
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.